Tribunal: TJDFT
Processo: 0779169-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0779169-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEANDRO DE MORAIS BONTEMPO RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME DECISÃO Nos presentes autos, o agravante pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado, juntou documentos que, analisados isoladamente, sem a apresentação de outros que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo, não comprovam que o autor faz jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito